Tribunal: STF
Processo: Rcl 32719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada pela reclamante com a Caixa Econômica Federal, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial, a segunda de forma subsidiária.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 7). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 11). Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (doc. 12). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da Reclamação (doc. 13)
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    6.  No caso em análise, a decisão reclamada, em julgamento realizado em 05.09.2018, declarou a nulidade do contrato de terceirização, para reconhecer a incidência de normas coletivas da categoria profissional dos bancários ao empregado terceirizado, com reflexo sobre diversas verbas trabalhistas, em afronta à tese firmada na ADPF 324. Extraio pequeno trecho da decisão reclamada: 
    “A partir desse contexto, observa-se que o conjunto probatório constante dos autos atesta que a parte reclamante prestou serviços ao banco nos domínios da reclamada MARGEM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME, atuando na captação de clientes para a concessão de empréstimo consignado. 
    […] 
    Esse quadro se mostra razoável para autorizar a conclusão de que essa intermediação de serviços viola os preceitos assentados na legislação trabalhista, na medida em que subverte a idéia de prestação de serviços tipicamente bancários por empregados do setor financeiro, impedindo que os trabalhadores que prestam serviços no âmbito do espaço bancário, em atividades típicas e inerentes aos bancos, possam usufruir das normas legais e convencionais dessa categoria profissional. 
    […] 
    A condição de bancária foi declarada em 1ª instância e já analisada em linhas pretéritas, mais precisamente no item 3.1.1., relativo ao recurso ordinário da litisconsorte CEF, de forma que é aplicado ao caso da reclamante, os ditames do instrumento normativo aplicável à categoria profissional dos bancários, sendo dispensável a análise das convenções coletivas de outras categorias atuantes no ramo financeiro da economia e que constam dos autos.”
    7. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (autos nº 0001418-65.2016.5.21.0013) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    8. Fixo os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, a serem executados pelo órgão reclamado, que também será competente para análise de eventual pedido de gratuidade de justiça. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator